Tribunal: TJDFT
Processo: 0018017-52.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018017-52.1999.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante Antônio Pereira dos Santos para recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção (CPC 1007, § 4o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 20/08/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR